Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-97.2020.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-97.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERMINA CLEUSA DA COSTA - CPF: 784.510.941-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FERMINA CLEUZA DA COSTA
, visando reformar a sentença de ID nº 55733471 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1000137-97.2020.8.11.0028, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões, de ID nº 55733479 a apelante alega que se trata de pessoa idosa e sem instrução e que não fez os empréstimos consignados em seu benefício. Sustenta a nulidade contratual e a ocorrência do dano moral passível de indenização. Defende que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dano moral é presumido.

Desse modo, requer o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural, declarando a inexistência da dívida debatida e concedendo-lhe indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no documento de ID nº 55733483, na qual o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como relatado, a parte autora, ora apelante, intentou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS e ao verificar extrato bancário percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado na modalidade RMC não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho e lhe causou danos morais.

Pois bem.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora de fato regularmente contratado, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
verifica-se na similaridade entre as assinaturas constantes no feito.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

"No merito, a requerente impugna a celebracao de contrato de cartao de credito consignado, pois tinha a intencao de celebrar simples emprestimo consignado.

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestacao.

Nesse instrumento e possivel verificar em seu titulo a informacao “TERMO DE ADESAO CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO”.

Verifica-se ainda que o contrato juntado possui ate foto do cartao de credito contratado, nao havendo que se falar em disposicao presente em “letras miudas”.

Com isso, nao ha duvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

(...)

Aliado a isso, o Banco reu acostou fatura do cartao comprovando o uso pela parte requerente com valores de mais de R$ 1.500,00.

Assim, esta nao pode alegar que desconhecia a contratacao.

Dessa forma, ausente qualquer vicio de consentimento que tornaria o negocio juridico anulavel (art. 178, II, do Codigo Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Codigo Civil), em razao do destaque do tipo de contrato celebrado, impossivel acolher os pedidos.

(...)

Assim, plenamente valido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o principio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as clausulas contratuais.

(...)

No que tange a alegacao da parte requerente de que o Banco requerido nao apresentou o comprovante de entrega do cartao de credito, tao documento por si so nao tem o condao de desconstituir todo o arcabouco probatorio juntado pelo Requerido.

Quanto ao pedido alternativo do autor, este nao pode ser analisado conjuntamente pois possui outro objeto e necessita de fundamentacao especifica. A presente acao buscava verificar a legalidade da cobranca do RMC com base na existencia de contratacao pelo autor, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores cobrados em servico comprovadamente por ele contratado se trata de demanda diversa, motivo pelo qual, nao pode ser analisada nesses autos.

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciencia da contratacao do cartao, bem como chegou a utiliza-lo, nao podendo alegar desconhecimento."

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020